Tribunal: TJMT
Processo: 1019803-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019803-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), SALAMACHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 81.641.375/0001-32 (EMBARGADO), VIANA AGRO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 82.417.973/0002-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CANISIO FROELICH - CPF: 309.105.520-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CADORE - CPF: 080.844.830-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), DALTON VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 768.774.509-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O INSTRUMENTAL PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019803-32.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: DARLEY DA SILVA CAMARGO E OUTROS.

EMBARGADO: SALAMANCHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
DARLEY DA SILVA CAMARGO E OUTROS
em face de Acórdão que
CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Sustentam os Embargantes a ocorrência de omissão contradição, porquanto
“há caso de nulidade absoluta da decisão que não recebeu a inicial do cumprimento de sentença, bem como da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.”.

Requer o provimento do Recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese os Embargantes afirmarem
a ocorrência de omissão e contradição quanto à nulidade da decisão singular que não conheceu o Cumprimento de Sentença interposto pelos mesmos, resta
clarividente no Acórdão que tal, inoportuna, pois após a interposição do Recurso FORA PROFERIDA SENTENÇA EXTINTIVA, a ocasionar a perda do objeto do Recurso, que NÃO FORA RECEBIDO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO, assim,

inexiste qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado:

“Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Embora alegue o Agravante que o Recurso deve ser julgado, porquanto teria direito à extensão dos direitos reconhecidos em Agravo de Instrumento interposto por demais litisconsortes, certo é que, como posto na decisão agravada, quando da interposição recursal, os mesmos não se utilizaram da ferramenta posta à disposição dos mesmos, e NÃO REALIZARAM PEDIDO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, sobrevindo sentença após a interposição do mesmo, com trânsito em julgado da demanda.

Por oportuno, colaciona-se a decisão agravada:

“Em que pese a questão atacada, referente a impossibilidade de julgar prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento, tem-se que o Instrumental, recebido SEM EFEITO SUSPENSIVO, tinha como escopo ser inserido no Cumprimento de Sentença, hoje EXTNTO pela satisfação do crédito.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, inexistindo ponto a ser esclarecido por meio dos Embargos, a saber:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARLEY DA SILVA CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA e JOÃO OLIVEIRA DE LIMA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do cumprimento de sentença, no sentido que “os honorários advocatícios referentes à impugnação pertencem exclusivamente ao causídico que efetivamente trabalhou na defesa executiva e no recurso, inexistindo título executivo judicial em favor dos causídicos Dr. João Oliveira de Lima, Dra. Ariane Tanara, Dr. Darley da Silva e Dr. Euder Oliveira Camargo.”

Os Agravantes mencionam que “antes de serem julgados os Embargos de Declaração apresentados pelos ora agravantes havia sido Agravo de Instrumento perante este Egrégio Tribunal, perante a 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal que tramitou sob o no 1011024-64.2019.8.11.0000, no referido agravo se rediscutida a distribuição do ônus sucumbencial, se ele seria solidário ou proporcional, sendo que o aludido recurso foi julgado, antes mesmo que os Embargos de Declaração com efeito infringente terem sido analisados pelo juízo de piso. O agravo proposto pelo Dr. Ricardo foi provido, cuja decisão proferida acolheu a tese apresentada em ambas as impugnações ao cumprimento de sentença distribuição dos ônus dos honorários sucumbenciais deveria ocorrer de forma proporcional ao que uma havia pleiteado na ação de reparação, conforme documentos de páginas 13/41 do Id. no 46793746 e não de modo solidário conforme proposto pelos ora agravados. Por conseguinte, temos que em razão do acolhimento da impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, foi fixado honorários advocatícios sobre o valor cobrado em excesso relativo a cada devedor, consoante decisão de páginas 45/59 do Id. no 46793746 – ACÓRDÃO DO AGRAVO. Ante ao resultado do agravo que acolheu a tese apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença, os ora agravantes apresentaram pedido de Cumprimento de Sentença de documento de Id. no 68869882. Ocorre que foi proferida a r. decisão ora agravada de Id n° 160315761 dos autos principais, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de Cumprimento de Sentença, sob a fundamentação de que inexiste título executivo judicial em favor dos agravantes, embora tenha reconhecido na sua decisão que o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento aproveita a todas as partes.”

NÃO HOUVE PEDIDO LIMINAR.

É o relatório.

Decido.

Pois bem.

Conforme se depreende do andamento processual na Instância Singular, em especial ID n. 166384583, fora proferida sentença em 22/08/2024, tendo em vista Acordo formalizado pelas partes, a saber:

“Processo no 0000943-89.2001.8.11.0037

Cumprimento de Sentença

Exequente: Ricardo Batista Damásio

Executado: Salamacha & Advogados Associados

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Ricardo Batista Damásio em face de Salamacha & Advogados Associados, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (Num. 163955944), postulando pela homologação do acordo, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de transação, homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Isso posto, havendo transação, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada.

Expeça-se alvará em favor do exequente, na forma pactuada (Num. 163955944).

Expeça-se alvará consoante postulado (Num. 164362621).

Diante da desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

Assim, resta prejudicado o exame do presente Agravo de Instrumento, pelo que julgo-o extinto diante da perda do seu objeto.”.

Registra-se que toda jurisprudência trazida pelos Embargantes para alicerçar seu pleito fora realizada em sede de Apelação, tendo em vista, e como já posto, inegável que o feito fora EXTINTO POR SENTENÇA com resolução de mérito.

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhesprovém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Em face do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, entretanto
REJEITO-OS
, não reconhecendo os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025